Tribunal: STF
Processo: Rcl 60509
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Ayandra Eduarda dos Santos Guimarães contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, em que se alega descumprimento ao que decidido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal nos autos do HC 143.641/SP. 



    Narra a inicial que, em 13.10.2022, a reclamante foi presa por força de prisão temporária, depois convertida em preventiva, decorrente da deflagração da chamada “Operação Regência”. Tal operação objetivava desarticular o tráfico de entorpecentes na região de balneários, especialmente, Regência e Povoação, em Linhares/ES. 



    No bojo da Ação Penal nº 0003612-85.2022.808.0030, a reclamante foi denunciada pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput (oito vezes), c/c os artigos 35, caput, e 40, IV e V, todos da Lei 11.343/2006 e no art. 17, caput (duas vezes), c/c os artigos 1º e 2º, §§2º, 3º e 4º, V, todos da Lei 12.850/2003, na forma do art. 69 do CP (eDOC 1, p. 2). 



    Noticia que é mãe de 3 filhos, com respectivamente 9 anos e 10 meses, 2 anos e 2 meses e 1 ano e 4 meses de idade (eDOCs 3-5). Na data da prisão, amamentava a filha caçula e prestava cuidados maternos às demais crianças.



    Relata que, em 25.5.2023, foi beneficiada com a Rcl 59.350/ES, de minha relatoria, na qual determinei a conversão da custódia em prisão domiciliar, sem prejuízo da adoção de outras medidas cautelares alternativas (eDOC 10).



    No entanto, durante o cumprimento do alvará de soltura, soube da existência de novo decreto preventivo contra ela expedido, nos autos do Processo nº 0001265-45.2023.808.0030 (eDOC 1, p. 2). 



    Na referida ação penal, a reclamante foi denunciada, em 9.5.2023, como incursa nos delitos previstos nos artigos 33, caput (dezesseis vezes) e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP (eDOC 20, p. 2).



    Salienta que o seu companheiro é o pai das duas filhas mais novas e foi preso juntamente com ela, o que causa grave prejuízo às crianças, privadas da presença dos genitores.



    Sustenta a falta de fundamentação do decreto preventivo, por ausência de demonstração concreta da necessidade de custódia (eDOC 1, p. 11). Também defende a carência de materialidade do crime, sobretudo na múltipla imputação de tráfico de drogas (p. 13). 



    Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar. No mérito, pugna pela procedência do pedido ou pela concessão da ordem de ofício para cassar o decreto prisional. 



    Solicitei informações (eDOC 17), as quais foram prestadas pelo Juízo reclamado (eDOC 20).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento da reclamação:



    “RECLAMAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA NO HC Nº 143.641/SP – STF, POR SE TRATAR DE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. RECLAMANTE QUE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL EM CAUSA COLETIVA DE ÍNDOLE SUBJETIVA APONTADA COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. VINCULAÇÃO DA RÉ COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SITUAÇÃO ‘EXCEPCIONALÍSSIMA’ QUE AFASTA A APLICAÇÃO DAS DIRETRIZES FIXADAS NO JULGAMENTO DO HC Nº 143.641/SP, PARA FINS DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO.” (eDOC 24)



    É o relatório.



    Decido.



    Não obstante o entendimento firmado nos autos do HC coletivo 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, entendo não ser o caso de procedência da presente reclamação.



    Inúmeros são os dispositivos constitucionais que tutelam a família, e, especificamente, a infância e a maternidade (a exemplo dos artigos 6º, 226 e 227), bem como também são inúmeros os pleitos de substituição de prisões preventivas por medidas cautelares alternativas formulados em favor de mães de filhos menores de 12 anos de idade.



    Assim dispõe o art. 318 do CPP, alterado pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016), que ampliou as hipóteses de substituição da prisão domiciliar:



    “Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).



    I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei n. 12.403, de 2011).



    II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).



    III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).



    IV - gestante; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)



    V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)



    VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)



    Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”.



    De antemão, reconheço que a aplicação da norma merece comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada situação, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma.



    As especificidades deste caso, entretanto, desautorizam o benefício pretendido.



    Consta da denúncia relativa ao Processo nº 0001265-45.2023.808.0030, objeto da presente reclamação, que a reclamante faz parte de organização criminosa responsável pelo tráfico e abastecimento de entorpecentes em diversas regiões de Regência e Povoação, em Linhares/ES. Além disso, a ela são imputados os encargos contábeis e de pagamentos das negociações criminosas, bem como o fornecimento da sua conta bancária para depósitos dos valores oriundos das transações de entorpecentes do marido e de outro corréu (eDOC 20, p. 19).



    Na inicial acusatória, o Ministério Público representou pela segregação preventiva de todos os denunciados, com base na “necessidade de se garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, eis que está evidenciado nos autos que fazem do crime os seus meios de vida, colocando em risco a ordem pública. Ademais, os fatos são gravíssimos, eis que os denunciados integram um grupo criminosos que abastece diversas regiões de Linhares/ES no tráfico de drogas” (eDOC 20, p. 23).



    A autoridade reclamada, ao acolher essa manifestação ministerial, assim afirmou:



    “O fumus comissi delicti, correspondente à plausibilidade do direito de punir, resta constatado mediante a presença de indícios de autoria e prova da materialidade. 



    Nessa esteira, há nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, em especial diante do Boletim Unificado de fls. 16/17-Volume 01, de cópia do Relatório de Análise de Material Apreendido de fls. 17/83-Volume 01, do Relatório Preliminar de lavra do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro – LAB-MPES (fls. 144/157-verso Volume 01), do Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 163/179-Volume 01, da Mídia contendo os dados extraídos do aparelho celular da pessoa de JOVÊNCIO DOS SANTOS COSTA LIMA (fl. 283-Volume 02) e dos depoimentos colhidos no decorrer das investigações. 



    (...)



    No caso em questão, a prisão preventiva dos acusados se mostra necessária como medida de garantia da ordem pública.



    (...)



    Por sua vez, as consultas ao EJUD indicam que a denunciada AYANDRA EDUARDA DOS SANTOS GUIMARÃES: 



    a) sofreu representação nos autos do Pedido de Prisão Temporária n° 0002631-56.2022.8.08.0030, em tramitação nesta Unidade Judiciária, por suspeita de envolvimento nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas; 



    b) fora alvo nos autos do Pedido de Prisão Temporária n° 0003227-40.2022.8.08.0030, em tramitação nesta Unidade Judiciária, por suspeita de envolvimento no crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas;



    c) está sendo processada nos autos da Ação Penal n° 0003612-85.2022.8.08.0030, em trâmite nesta Vara Criminal, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e condutas afins.



    (...)



    Assim, dados concretos existentes nos autos apontam para um risco concreto de reiteração criminosa e pela necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, devendo ser pontuado, também, que os acusados ALBINO ALVES DOS SANTOS NETO e MAICON DOUGLAS DA ROCHA OLIVEIRA ainda cumprem pena nos autos das Execuções n° 0002674-61.2021.8.08.0035 e n° 0002679-54.2018.8.08.0030, em trâmites no SEEU. 



    Ante o exposto, reputo que a prisão preventiva, embora excepcional, é adequada e necessária ao caso em tela, razão pela qual, com fulcro nos arts. 312 e 313, incisos I e II, ambos do CPP, DEFIRO a representação da Autoridade Policial e DECRETO a prisão preventiva dos denunciados ALBINO ALVES DOS SANTOS NETO, AYANDRA EDUARDA DOS SANTOS GUIMARÃES e MAICON DOUGLAS DA ROCHA OLIVEIRA, qualificados nos autos, como medida de garantia de ordem pública”. (eDOC 12, pp. 1-3, grifei)



    O juízo de origem decretou a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, ressaltando a existência de elementos concretos nos autos a apontar risco concreto de reiteração criminosa. Ademais, os autos evidenciam a presença de organização criminosa estruturada voltada ao tráfico de drogas, da qual a reclamante supostamente faz parte.



    Consigno que, além dos requisitos objetivos previstos no art. 318 do CPP, é necessária a comprovação da real necessidade e dependência entre os filhos menores e sua genitora, como única responsável, demonstrando-se a inexistência de qualquer outro familiar que possa assumir a incumbência de auxílio na guarda. 



    Numa análise perfunctória, cabível nesta sede, não constato a comprovação dos requisitos para a concessão da prisão domiciliar, somada à indicação de reiteração da conduta delitiva da reclamante, a quem imputado, por diversas vezes, o suposto pertencimento à organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas juntamente com o genitor das duas filhas do casal.



    Não vislumbro, portanto, ilegalidade manifesta na não concessão da prisão domiciliar ou de habeas corpus de ofício.



    Esta Corte considera legítimos os decretos prisionais consubstanciados na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, quando demonstrado o envolvimento do acusado em organização criminosa, quanto mais diante da complexidade dessa organização. Cito precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. INVIABILIDADE. 1. A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. 2. Recorrente presa preventivamente pela prática dos crimes de integrar organização criminosa e de tráfico de drogas. Ficou consignado que a acusada ‘não estava exercendo a maternidade de fato e sequer residia com seus filhos por ocasião da prisão em flagrante, destacando-se, ademais, que é integrante de organização criminosa e assídua no comércio de entorpecentes’. 3. Consideradas as circunstâncias da causa, revela-se idônea a fundamentação jurídica para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar. 4. Agravo Regimental a que nega provimento”. (RHC 216353 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. EXCEPCIONALIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 180262 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 6.4.2020)



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente